Tribunal: STF
Processo: Rcl 58812
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local no Agravo de Instrumento nº 0027462-63.2019.8.19.0000.



    2. A parte reclamante sustenta que o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça fluminense no âmbito do Agravo de Instrumento de nº 0027462-63.2019.8.19.0000 viola o verbete sumular nº 339, os Temas 315, 360 e 915 da repercussão geral, bem como o enunciado de nº 37 da súmula vinculante. Alega que a Corte de origem aplicou equivocadamente o Tema 360 da repercussão geral, com a consequente afronta ao Tema 915. Afirma que a Corte local violou os arts. 2º, 37, X, 39, §1º, 167, II, e 169, §1º, todos da Constituição da República, haja vista que a majoração/equiparação de vencimentos de servidores públicos é matéria sujeita à reserva de lei formal. Requer a concessão de tutela de urgência para que se suspendam quaisquer atos tendentes ao pagamento de precatórios e/ou requisições de pequeno valor no âmbito da Ação Ordinária de nº 0257727-42.2011.8.19.0001. No mérito, pede a procedência dos pedidos, determinando-se à Corte fluminense que aplique o enunciado sumular nº 339, o verbete de nº 37 da súmula vinculante e o Tema 915 da repercussão geral ao julgamento do agravo interno interposto no Agravo de Instrumento de nº 0027462-63.2019.8.19.0000.



    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Tal entendimento se consolidou com a edição da Súmula 339/STF, aprovada em 13.12.1963, que dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    5.  Desde então, o disposto na Súmula 339/STF foi aplicado em inúmeros julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, consolidando-se a jurisprudência sobre o tema no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos baseado no princípio da isonomia. Nessa linha, confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 609.527-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPOSICIONAMENTO DE SERVIDOR. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SÚMULA 339. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, conceder aumentos a servidores com base no argumento de violação de eventual isonomia. Súmula 339. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 378.141-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)



    6. A reiteração de julgados no mesmo sentido ensejou, em 16.10.2014, a formulação da Súmula Vinculante nº 37, que, reproduzindo aquele enunciado sumular, tornou vinculante o entendimento nela disposto. A referida súmula vinculante assim dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    7. Em 1º.9.2016, no julgamento do ARE 909.437-RG, Tema 915, reconhecendo a repercussão geral da questão constitucional, esta Corte reafirmou a jurisprudência consolidada desde a Súmula 339, de 1963, e repetida na Súmula Vinculante 37, em 2014, de não competir ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público sob o fundamento de isonomia. Confira-se a ementa do julgado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)’. 3. Recurso conhecido e provido.



    (ARE 909.437-RG, de minha relatoria)



    8. No julgamento do RE 611.503-RG, Tema 360, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin, o Supremo Tribunal assentou:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    (RE 611.503-RG, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin)



    9. No caso, a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno por considerar que o Tema 360 da repercussão geral fora corretamente aplicado, visto que a Ação Ordinária de nº 0257727-42.2011.8.19.0001 transitara em julgado anteriormente à conclusão do julgamento do ARE 909.437-RG, do qual se originou o Tema 915. Na ótica do órgão reclamado, a hipótese dos autos se ajusta ao paradigma do Tema 360, uma vez que o julgamento do Tema 915, em que se reconheceu a inconstitucionalidade da extensão do reajuste, se deu em setembro de 2016, enquanto o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu em 18 de fevereiro de 2015.



    10. Constata-se que a autoridade reclamada parece ter aplicado erroneamente o Tema 360, pois a impossibilidade da extensão do reajuste aos servidores do Poder Judiciário do Rio de Janeiro não foi reconhecida no julgamento do ARE 909.437-RG, em 1º.9.2016, quando apenas foi reafirmada a jurisprudência já consolidada, em 1963, pela Súmula 339 e reiterada, em 2014, pela Súmula Vinculante nº 37 pelo Supremo Tribunal Federal. Vale frisar que o julgamento do Tema 915 constituiu reafirmação de jurisprudência há muito sedimentada no âmbito deste Tribunal.



    11. Dessa forma, ao aplicar de forma equivocada o Tema 360 e desconsiderar o entendimento fixado na Súmula 339, na Súmula Vinculante nº 37 e no Tema 915 da repercussão geral, o órgão reclamado aparentemente desconsiderou a jurisprudência consolidada nesta Corte acerca da matéria em exame. Confiram-se:



    Ementa: Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Extensão de reajuste salarial aos servidores do Judiciário. Lei 1.206/1987. Princípio da isonomia. 3. Violação da Súmula Vinculante 37 desta Corte e tema 915 da repercussão geral. Procedência. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 49.649-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 1.206/1987, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. EXTENSÃO A SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 915 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. ‘Não é devida aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro a extensão do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987, dispensando-se a devolução das verbas eventualmente recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento).‘ (ARE 909437 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 11-10-2016). 2. Agravo regimental a que se dá provimento.



     (RE 1.021.509-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    12. Demonstrada, assim, a probabilidade do direito alegado pela parte reclamante. Por outro lado, o perigo de dano oriundo da decisão reclamada é evidente. Caso seus efeitos não sejam suspensos, a Administração Pública efetuará pagamentos em provável desconformidade com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, valores que dificilmente seriam recuperados pelo erário em caso de procedência desta reclamação.



    13. Diante do exposto, com base no art. 989, II, do CPC/2015, defiro a medida liminar pleiteada, de modo a suspender quaisquer atos tendentes ao pagamento de precatórios e/ou requisições de pequeno valor no âmbito da Ação Ordinária de nº 0257727-42.2011.8.19.0001, bem como para suspender o trâmite dos Autos nº 0027462-63.2019.8.19.0000 até o julgamento final da presente reclamação.



    14. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar os beneficiários do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugnem o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator